Tribunal: TJES
Processo: 5003410-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003410-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACIELE RODRIGUES DE FARIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003410-74.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JACIELE RODRIGUES DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Aracruz
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE MENORES. ART. 318-A DO CPP E HC COLETIVO 143.641/SP. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Jaciele Rodrigues de Farias contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES que converteu a prisão em flagrante pela suposta prática do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 em prisão preventiva e indeferiu o pedido de substituição por prisão domiciliar, apesar da juntada de certidões de nascimento de seus dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva é nula por ausência de fundamentação quanto às provas da maternidade; (ii) estabelecer se a paciente possui direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do CPP e do HC coletivo 143.641/SP; (iii) determinar se a fundamentação da custódia cautelar, baseada na gravidade concreta da conduta e no suposto envolvimento com organização criminosa, é idônea para manutenção da segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende ao art. 312 do CPP ao demonstrar risco à ordem pública decorrente da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (110 pedras de crack e 16 pinos de cocaína) e do contexto de atuação em área dominada por facção criminosa.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar a mães de menores, prevista no art. 318-A do CPP e no HC coletivo 143.641/SP, admite mitigação em situações excepcionalíssimas, quando demonstrado efetivo risco de reiteração delitiva.

O envolvimento com o “Terceiro Comando Puro (TCP)” e a expressiva quantidade de drogas apreendidas configuram circunstâncias concretas que evidenciam periculosidade social e autorizam o afastamento da prisão domiciliar, conforme entendimento do STJ (AgRg-HC 1.060.279/SP).

A alegada nulidade por desconsideração das certidões de nascimento não se sustenta, pois o indeferimento da domiciliar baseou-se principalmente na garantia da ordem pública, e há indicativos de rede familiar apta a prestar cuidados às crianças.

Ausente ilegalidade evidente ou abuso de poder, mostra-se proporcional e adequada a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP pode ser afastada quando circunstâncias concretas do caso revelam periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

A quantidade e natureza dos entorpecentes, aliadas ao suposto vínculo com organização criminosa, constituem fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva.

A não valoração específica de documentos sobre a maternidade não invalida a decisão quando a negativa da prisão domiciliar se funda primordialmente na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318-A; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg-HC 1.060.279/SP, DJE 10/02/2026.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003410-74.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JACIELE RODRIGUES DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
1ª
Vara Criminal
de
Aracruz
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
a

paciente

JACIELE RODRIGUES DE FARIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES.

Extrai-se dos autos que a
paciente

JACIELE RODRIGUES DE FARIAS
foi presa em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Segundo o auto de prisão, a
paciente

JACIELE RODRIGUES DE FARIAS
estaria na posse de
16 pinos de cocaína e 110 pedras de crack
, material que teria buscado na Rodovia BR-101 para transportar até o Distrito de Jacupemba, região supostamente comandada pela organização criminosa denominada
"Terceiro Comando Puro" (TCP)
.

Em audiência de custódia realizada em 25 de fevereiro de 2026, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública e indeferiu o pedido de substituição por prisão domiciliar, sob o fundamento de que não restou comprovado que a autuada possuía filhos menores ou que estes estivessem sob seus cuidados exclusivos.

O impetrante sustenta, em síntese:
i)
nulidade da decisão por violação ao dever de fundamentação, alegando que as certidões de nascimento dos dois filhos menores de 12 anos foram protocoladas antes da audiência e ignoradas pelo juízo;
ii)
o direito subjetivo à prisão domiciliar com base no art. 318-A do CPP e no entendimento do STF no HC Coletivo nº 143.641/SP; e
iii)
a inidoneidade da fundamentação da custódia cautelar, baseada na gravidade abstrata do delito.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (ID 18433475).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 18561287).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem
, entendendo que a gravidade concreta da conduta e o envolvimento com organização criminosa justificam a excepcionalidade da custódia em detrimento da prisão domiciliar.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

A prisão preventiva da
paciente

JACIELE RODRIGUES DE FARIAS
encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, visando à
garantia da ordem pública
.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o magistrado de piso não se limitou a conjecturas abstratas, mas lastreou sua decisão na
gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria das substâncias apreendidas (notadamente o expressivo número de 110 pedras de crack) e pelo contexto de inserção na dinâmica de transporte de drogas para localidade dominada por facção criminosa de alta periculosidade.

Quanto ao pleito de substituição da custódia cautelar por
prisão domiciliar
, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, e o legislador, ao incluir o art. 318-A no CPP, estabeleceram a substituição como regra para mães de crianças menores de 12 anos. Todavia, tal diretriz não ostenta caráter absoluto, comportando temperamentos em
situações excepcionalíssimas
.

No caso em tela, a periculosidade social demonstrada pelo suposto vínculo com o
Terceiro Comando Puro (TCP)
e a quantidade de entorpecentes indicam um risco efetivo de reiteração delitiva que autoriza o afastamento da benesse legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o envolvimento com organização criminosa e a vultosa quantidade de drogas afastam a aplicação automática da prisão domiciliar:

"A substituição da prisão preventiva por domiciliar [...] foi apreciada à luz da proteção integral da criança e da finalidade cautelar da medida, e, embora a agravante preencha os requisitos formais, as circunstâncias concretas do caso — [...] a apreensão de exorbitante quantidade de drogas e o envolvimento em associação criminosa — revelam periculum libertatis atual e risco concreto de reiteração [...] configurando hipótese excepcional que afasta o deferimento da prisão domiciliar." (STJ; AgRg-HC 1.060.279; SP; DJE 10/02/2026).

Ademais, no que tange à alegada nulidade por falta de análise das certidões de nascimento, verifica-se que o indeferimento da domiciliar não se pautou apenas na questão formal da maternidade, mas primordialmente na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade dos fatos.

Consta ainda informação de que a
paciente

JACIELE RODRIGUES DE FARIAS
reside com sua genitora, o que indica a existência de rede de apoio familiar capaz de prover os cuidados necessários aos menores, afastando a alegação de desamparo absoluto.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a manutenção da segregação cautelar mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)